Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716839-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: WESLEY ALMEIDA CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO. REVERTIDA. SUBSISTÊNCIA. FAMÍLIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de paradigma de recurso repetitivo, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado não deve descuidar do disposto no art. 833, IV, do CPC, sendo absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Contudo, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, podendo os saldos acumulados serem objeto de penhora, desde que comprovada que a referida constrição não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Os honorários advocatícios de sucumbência, embora possuam natureza alimentar, não podem ser considerados prestação de alimentos, nos moldes arbitrados na Lei 5.478/68 e, portanto, não se amoldam à exceção prevista na lei processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 85, §14 e 833, inciso IV, ambos do CPC, defendendo a possibilidade de penhora da reserva em fundo de previdência privada de participante desligado para o adimplemento de honorários advocatícios. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 85, §14 e 833, inciso IV, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Ademais, o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012